Tribunal: TJBA
Processo: 0500893-68.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500893-68.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PABLO TULIO NUNES BRAGA e outros (2) Advogado(s): LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO, CIRO SILVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA, CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS PABLO TULIO NUNES BRAGA E GEDEON GONÇALVES DOS SANTOS - CONHECIDOS EM PARTE, APELO DO RÉU CHAIAN IZIDORIO PEREIRA CONHECIDO INTEGRALMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I- CASO EM EXAME 1.Recursos de apelação interpostos por Pablo Túlio Nunes Braga, Gedeon Gonçalves dos Santos e Chaian Izidório Pereira, em razão da irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a denúncia e condenou Chaian Izidório Pereira à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, pelo crime de receptação (art. 180 do CP); Gedeon Gonçalves dos Santos à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, c/c o art. 327, §2º, do CP), supressão de documento (art. 305 do CP) e corrupção passiva (art. 317, §1º, c/c o art. 327, §2º, do CP) e Pablo Túlio Nunes Braga à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa pelos crimes de receptação qualificada, nos termos do art. 180, §§1º e 2º, e corrupção passiva qualificada, conforme art. 317, §1º, ambos do CP. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes à manutenção das condenações impostas aos Réus, pelos crimes de receptação, corrupção passiva qualificada, inserção de dados falsos em sistema de informações e supressão de documento e (ii) analisar o pedido dos réus Pablo e Gedeon de recorrerem em liberdade. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial, auto de exibição e apreensão, documento público registrado de forma irregular, bem como o ofício expedido pela 8ª CIRETRAN/Juazeiro, comprovando a supressão de documentos na transferência do veículo Volkswagem GOL, placa KGU-4439. 4. A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada com base na prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. O réu Chaian Izidório Pereira adquiriu veículo de alto valor por quantia irrisória, mesmo ciente da origem ilícita, evidenciando a prática do crime de receptação. Pablo Túlio Nunes, na qualidade de corretor de veículos, intermediou a negociação do bem com sinais identificadores adulterados, confirmando sua participação no comércio de produto criminoso. 6. Transferência irregular do veículo Volkswagen Gol, com inserção de dados falsos no sistema do DETRAN/BA, realizada por servidor público comissionado, Gedeon Gonçalves dos Santos e ocultação de documento de comprovação de titularidade do veículo, mediante o recebimento de vantagem indevida. Atuação conjunta do despachante Juracy Macena na viabilização da fraude. 7. A dosimetria da pena dentro dos critérios legais do art. 59 do CP, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. 8. O pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal, haja vista que tal benefício foi deferido pelo Juízo a quo na ocasião da sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese: Conhecimento parcial dos recursos interpostos por Gideon Gonçalves dos Santos e Pablo Tulio Nunes Braga, conhecimento integral do recurso interposto por Chaian Izidório Pereira e desprovidos. Teses de julgamento: “1. É possível o reconhecimento do dolo na receptação de veículo de procedência ilícita quando presentes circunstâncias manifestamente suspeitas, como aquisição por valor irrisório e ausência de documentação idônea”; “2. A inserção de dados falsos em sistema oficial, promovida por servidor público com intuito de beneficiar terceiros mediante recebimento de vantagem indevida, configura crime funcional de corrupção e inserção de dados falsos em sistema de informações”, e “3. A supressão de processo físico da titularidade de veículo, somado à atuação direta do servidor responsável, caracteriza crime de supressão de documento". Dispositivos relevantes citados: Art. 180, §1º e §2º, art. 317, §1º, art. 30, art. 327, §2º, art. 313-A, art. 305, todos do CP. Jurisprudência relevante citada: TJ/SP - APR: 00035141920178260081 SP 0003514-19.2017 .8.26.0081, Rel. Péricles Piza, j. 04/11/2019 e STJ - AgRg no AREsp: 2217713 DF 2022/0305715-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/06/2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0500893-68.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como apelante Pablo Túlio Nunes Braga e outros, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente dos recursos interpostos por Gideon Gonçalves dos Santos e Pablo Tulio Nunes Braga, conhecer integralmente do recurso interposto por Chaian Pereira e negar-lhes provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,